Tribunal: TJES
Processo: 5026593-71.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026593-71.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VICTOR COELHO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO POR ESCOLIOSE. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato eliminado em concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de inaptidão no exame de saúde por diagnóstico de escoliose. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, mantendo a liminar deferida para determinar ao Estado que realize novo julgamento do estado de saúde do autor, com motivação adequada nos termos do edital. O Apelante, por sua vez, pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pela declaração de aptidão para prosseguimento nas demais fases do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão de saneamento e a negativa de produção de prova pericial caracterizam cerceamento de defesa; (ii) determinar se a ausência de motivação no ato administrativo que declarou o candidato inapto autoriza sua imediata posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende, de forma fundamentada, que os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A controvérsia reside na legalidade do ato administrativo de eliminação por inaptidão médica, especificamente quanto à ausência de motivação idônea exigida pelo edital do concurso.

O edital prevê critérios objetivos para inaptidão por escoliose, exigindo indicação do ângulo de curvatura superior a 10 graus, o que não foi especificado no parecer da Junta Médica da PMES.

Embora os autos contenham laudos particulares que atestam a capacidade funcional do Apelante, também há exame apresentado pelo próprio candidato indicando curvatura de 14°, valor superior ao limite editalício, inviabilizando a declaração de aptidão com base apenas nos documentos acostados.

A jurisprudência do TJES admite a anulação do ato administrativo por ausência de motivação, mas condiciona a reintegração do candidato à inexistência de impedimentos objetivos previstos no edital, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de decisão de saneamento e a negativa de prova pericial não caracterizam cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta que os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento.

A insuficiência de motivação no ato administrativo de inaptidão médica impõe sua anulação, mas não autoriza a declaração de aptidão do candidato quando há documentação que demonstra a existência de condição impeditiva nos termos do edital.

A adequada motivação do ato administrativo é condição essencial para a exclusão de candidato em concurso público por inaptidão médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, I e II, e 39, § 3º; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 630.733, Tema 485 da repercussão geral; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5027224-48.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 08.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026593-71.2023.8.08.0035

APELANTE: JOÃO VICTOR COELHO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
por João Victor Coelho dos Santos
devido à Sentença de ID 11519122, integrada por aquela de ID 11519128, proferida nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, em que a MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente “
o pedido formulado pelo autor, mantendo-se a liminar deferida e determinando ao requerido que proceda a novo julgamento do estado de saúde do autor, que deverá ser devidamente motivado nos termos do Anexo IV do Edital de Abertura, utilizando-se dos dados médicos obtidos à época do exame a seu tempo realizado ou, caso se faça necessário, a realização de novo exame por meio de sua Junta Médica
”.

No recurso de ID 11519129, pugna-se pela reforma do ato judicial recorrido a fim de que “
seja declarada a nulidade da sentença
recorrida por violação ao princípio do devido processo legal e cerceamento de defesa por falta da decisão saneadora a impossibilitar ao apelante a produção de provas
”, uma vez que “
A concessão a liminar apenas para formulação de outra avaliação médica pela junta do apelado não substitui a produção de prova pericial médica imparcial que deveria ter sido realizada nestes autos
”.

Acerca do tema, dispõe o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil - CPC, que “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

No caso em tela, o Juízo
a quo
considerou que a questão central da demanda residia na ausência de motivação do ato administrativo de eliminação, e não na aferição da condição física atual do candidato, sendo suficientes os elementos já constantes nos autos para formar sua convicção.

Ademais, o Julgador primevo consignou expressamente “
que o ato merece ser anulado em razão de sua ausência de motivação, sem adentrar no mérito da decisão da banca examinadora. Ademais, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, conforme tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 485, do STF), o que torna prescindível produzir a prova pericial requerida pelas partes, não sendo pertinente, ainda, que se declare o autor apto no exame médico
”.

Assim, tem-se, ante o teor da Sentença, que a produção de prova pericial seria desnecessária na hipótese, pelo que
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Adentrando no mérito do recurso, requer-se a reforma do ato judicial impugnado para que “
haja a declaração de nulidade do administrativo que eliminou o apelante
, a fim de ser considerado apto na etapa de exame médico, devendo concorrer em pé de igualdade com os demais candidatos, sendo convocado para demais etapas do certame, inclusive no curso de formação e posse
”.

Para tanto, o Apelante sustenta que: (i) “
não possui qualquer incapacidade, sendo o desvio na coluna leve e insignificante, não impedindo de exercer as atividades do cargo pretendido
”; (ii) “
logrou êxito na aprovação para as demais fases do concurso público, inclusive de aptidão física
[... e]
está em gozo de saúde conforme atestam os laudos médicos apresentados dentro dos parâmetros definidos no edital
”; (iii) “
Na persistência da controvérsia acerca da capacidade física do candidato deveria haver a realização e perícia médica judicial, imparcial, capaz de elucidar a problemática e atestar de forma definitiva que o candidato é perfeitamente capaz de exercer as atividades do cargo
” e; (iv) “
a mera alegação de o que
[...]
possuiria uma condição incapacitante de maneira abstrata e genérica não é capaz de apontar a suposta incompatibilidade da condição do candidato para exercer a atividade do cargo
”.

Como se vê, a controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que considerou o Apelante inapto na etapa de exame de saúde do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em em razão de ser “portador de escoliose”, conforme parecer da Junta Militar de Saúde (ID 11519025).

A Constituição da República, ao fixar as formas de acesso aos cargos públicos, estabelece os requisitos a serem preenchidos por aqueles que pretendem ocupá-los, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo (art. 37, I e 11), sendo facultado, inclusive, o estabelecimento de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, § 3º, CF).

Logo, os critérios diferenciadores para inscrição em concurso público só se legitimam quando possam ser justificados pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

A Junta Militar de Saúde da PMES inspecionou o Apelante e devido ao exame preliminar ortopédico, considerou-o inapto para a admissão no curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), por ser “portador de ESCOLIOSE”, nos termos do § 12 do Art. 3º do Anexo IV do Edital nº 01, de 07/06/2022, que assim estabelece:

“
Seção IV

Condições de Inaptidão

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

[...]

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral:
escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus
, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.” (
Sem grifos no original
)

O Edital estabelece que será considerado inapto o candidato que apresentar “
escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus
”.

Apesar das referidas especificações, a Junta Militar de Saúde da PMES apresentou parecer genérico de inaptidão sem especificar o nível de escoliose, o que obsta que se analise se esta pode ser considerada impeditiva, de acordo com o previsto no edital (“acima de 10 graus”).

Cumpre dizer que em tais situações, este E. Tribunal de Justiça por vezes já decidiu pela possibilidade de “
anular o ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso e determinar que o impetrante prossiga nas demais etapas do concurso público (caso a escoliose seja o único motivo da sua inaptidão)
” (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 5027224-48.2023.8.08.0024, Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/07/2024), incluindo curso de formação, nomeação e posse, sem a necessidade de se submeter novamente à Junta Médica da PMES.

Nas referidas hipóteses, frise-se, além da ausência de fundamentação acerca da inaptidão do candidato pelos profissionais da Junta Militar, a parte autora cuidava de apresentar aos autos laudos médicos hábeis a corroborar as alegações de que o concorrente se encontrava em plenas condições de exercer a função.

Todavia,
in casu
, há um impeditivo à adoção do referido entendimento, na medida em que, apesar de os atestado apresentados no ID 11519133 garantirem que o paciente não possui “
limitações funcionais, estando assim liberado para a rotina laboral como policial militar do ponto de vista ortopédico
”, o próprio Apelante, juntamente à inicial, anexou documento com seguinte teor: “
Apresenta exame radiografia panoramica da coluna vertebral com desvio esoliotico dextro-convexo com ângulo de curvatura de 14°
”.

Nessa toada, ainda que se reconheça a insuficiência da motivação do ato administrativo de eliminação, como bem apontado na Sentença recorrida, tal fato não autoriza a sua reforma para declarar a aptidão do Apelante e determinar sua convocação para a formatura do curso de formação e posse, como pretendido, devendo se submeter à nova avaliação da aptidão física que, desta feita (espera-se), seja devidamente fundamentada à luz dos regramentos editalícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa atualizado, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.